Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719849-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLA IBANHES DE JESUS SALES PACIENTE: DANIEL SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente – indiciado por crime roubo qualificado (art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do CP) – teve a prisão temporária convertida em preventiva em 1.12.21 (ID 110312032, autos n. 0738153-57.2021.8.07.0001). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. O paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja concedida a liberdade provisória ao paciente. A impetrante instruiu o habeas corpus somente com sua identificação profissional e folha de antecedentes criminais do paciente. Facultado à impetrante apresentar documentos necessários ao exame do pedido liminar de revogação da prisão, não se manifestou. Não consta nos autos informações da ação penal originária. Não é possível saber as razões de decidir do julgador ao converter a prisão em flagrante em preventiva. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto aos impetrantes juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES